Tribunal: TJBA
Processo: 8006929-87.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006929-87.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA

Advogado(s)
:
MATHEUS IAN TELLES FREITAS, JACKSON SILVA BARROS LEAL, MAURICIO CAMPOS DE FARIA

AGRAVADO: GOMES VERAS CONSTRUCAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA e outros

Advogado(s)
:
DIEGO VALADAO LAUAR, GABRIELLA MAIA MORAES SALES, LUIZ FLAVIO FALCAO SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. LICITAÇÃO ELETRÔNICA POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. INABILITAÇÃO POR MERAS CONJECTURAS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE IRREGULARIDADE. PRINCÍPIOS DO FORMALISMO MODERADO E DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo de primeiro grau que indeferiu medida liminar destinada a suspender os atos da Licitação Eletrônica nº 004/2025 promovida pela EMBASA, homologada e adjudicada em favor da licitante vencedora. A impetrante alega a inaptidão técnica da concorrente pela falta de correspondência literal na denominação dos serviços nos atestados, a inidoneidade de seu balanço patrimonial e a suposta caracterização de fraude por grupo econômico, bem como a aplicação superveniente de sanção administrativa em contrato diverso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas consistem em: (i) aferir se a aceitação de atestados de "reparo de ramal de água" em lugar de "correção de vazamento" viola o instrumento convocatório ou se enquadra em legítimo juízo de similaridade técnica à luz do formalismo moderado; (ii) verificar se o Balanço Patrimonial registrado via SPED/ECD goza de presunção de veracidade apta a comprovar a qualificação econômico-financeira; (iii) examinar se há prova pré-constituída de fraude ou grupo econômico nocivo; e (iv) delimitar o impacto de sanção superveniente cuja eficácia fora suspensa judicialmente em prol da continuidade de serviço essencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interpretação de cláusulas editalícias relativas à qualificação técnica deve se pautar pelo princípio do formalismo moderado e da razoabilidade, sendo legítimo à comissão de licitação, subsidiada por parecer de engenharia, reconhecer a equivalência técnica entre "reparo de ramal" e "correção de vazamento", por se tratar de atividades intrinsecamente idênticas no plano operacional da engenharia sanitária. Incidência do entendimento do STJ no AgInt no AREsp n. 2.282.570/DF e deste TJBA no Reexame Necessário n. 8002378-86.2024.8.05.0080.

4. As demonstrações contábeis autenticadas e transmitidas via Escrituração Contábil Digital (ECD) pelo sistema oficial SPED da Receita Federal gozam de presunção de legitimidade e regularidade fiscal, sendo inservível a via estreita do mandado de segurança para desconstituir tais dados oficiais à falta de prova robusta e imediata, cuja apuração exigiria dilação probatória complexa e incompatível com o rito da ação de origem. Precedente deste Tribunal na Apelação n. 8000793-72.2024.8.05.0088.

5. A existência de sócio comum ou a tramitação de incidente de desconsideração da personalidade jurídica cível em face de terceira empresa não autoriza, por si só, presumir fraude à licitação ou conluio concorrencial, sendo imprescindível a demonstração cabal do prejuízo efetivo à competitividade do certame de que tratam os autos.

6. O fato superveniente alusivo a processo administrativo sancionatório em contrato diverso não prejudica a habilitação da vencedora quando a sanção foi expressamente suspensa em sede de controle jurisdicional. Aplicação do princípio da continuidade do serviço público essencial de saneamento básico e água, cuja paralisação geraria manifesto risco de dano reverso à população dos municípios contemplados, legitimando a manutenção do certame nos termos decididos no julgamento do REsp n. 950.489/DF pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento desprovido, mantendo-se o indeferimento da medida liminar na origem.

8. Teses de julgamento:

"a) Em licitações públicas, a verificação da qualificação técnica deve pautar-se pelo princípio do formalismo moderado, admitindo-se a habilitação de licitante cujos atestados comprovem a execução de serviços por similaridade operacional e equivalência de engenharia, vedada a desclassificação por apego a nomenclaturas literais divergentes."

"b) O balanço patrimonial transmitido e autenticado regularmente via Escrituração Contábil Digital (ECD/SPED) reveste-se de presunção de legitimidade, a qual não pode ser derruída por meras alegações unilaterais sem prova pré-constituída de falsidade."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
Agravo de Instrumento nº 8006929-87.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante
TUBONEWS CONSTRUÇÃO E MONTAGEM LTDA. e como agravados GOMES VERAS CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. e a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A (EMBASA).

Acordam
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04